Tribunal: TJSP
Processo: 1007680-73.2023.8.26.0079
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais. Devolução de Certificado de Registro de Veículo (CRV). Sentença de procedência. RECURSO DE APELAÇÃO apresentado pelo banco réu não provido. EMBARGOS opostos pelo banco requerido, que alega a existência de erro material quanto à majoração dos honorários advocatícios. Discordância em relação ao tema já

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais. Devolução de Certificado de Registro de Veículo (CRV). Sentença de procedência. RECURSO DE APELAÇÃO apresentado pelo banco réu não provido. EMBARGOS opostos pelo banco requerido, que alega a existência de erro material quanto à majoração dos honorários advocatícios. Discordância em relação ao tema já decidido. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Recurso não acolhido. Matéria prequestionada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.